Tribunal: TJDFT
Processo: 0734893-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA COMPREENSIVA. SINISTRO. INCÊNDIO. VANDALISMO. ATO DANOSO PRATICADO POR TERCEIROS. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONTRADITÓRIAS. INDUÇÃO A ERRO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DESTAQUE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. RECUSA ILEGAL. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE EXCLUSÃO INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela seguradora ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de conhecimento ajuizada pelo segurado, condenando-a ao pagamento de R$ 50.473,00 (cinquenta mil quatrocentos e setenta e três reais) a título de danos materiais, em razão da negativa de cobertura securitária. O segurado teve seu veículo incendiado por atos de vandalismo praticados por terceiros e a seguradora recusou o pagamento da indenização sob a alegação de cláusula contratual expressa que exclui danos decorrentes de vandalismo. A apelante requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sustentando a legalidade da negativa por risco contratualmente excluído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar a licitude da recusa da seguradora ao negar a cobertura contratual em razão de incêndio do veículo segurado causado por atos de vandalismo, perquirindo se houve a devida observância ao dever de informação em relação à cláusula restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, aplicando-se a Lei no 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor tem o dever de repassar efetivamente ao consumidor todas as informações necessárias à sua decisão, de maneira clara, coerente, correta e precisa, conforme o art. 6o, III, do CDC. As cláusulas que impliquem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, nos termos do art. 54, § 4o, do CDC. Ainda, os contratantes são obrigados a guardar, tanto na conclusão quanto na execução do contrato, os princípios da probidade e boa-fé, consoante o art. 422 e 765 do CC.
4. No caso vertente, o contrato previu cobertura básica compreensiva para “Incêndio”, mas inseriu nas condições gerais menção genérica à exclusão do risco decorrente de vandalismo. A redação contratual mostra-se dúbia e capaz de induzir o consumidor a erro, pois a exclusão é contraditória em relação aos demais termos. Ademais, a cláusula de exclusão não foi redigida com o devido destaque, o que configura violação ao dever de informação.
5. Diante da dubiedade na redação das cláusulas, estas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, por força do art. 47, do CDC. Não restou demonstrado que o segurado concorreu para o sinistro, tratando-se o incêndio de ato danoso voluntário e espontâneo praticado por terceiros.
6. Configurado o descumprimento do dever de informação da seguradora, é indevida a recusa ao pagamento da indenização securitária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de destaque e a redação dúbia das cláusulas que excluem a cobertura securitária por incêndio decorrente de atos de vandalismo, em contrato que prevê cobertura compreensiva, violam o dever de informação e boa-fé objetiva, tornando indevida a recusa da seguradora. 2. O dever de informação da seguradora não é eximido pela mera alegação de que o segurado possui discernimento suficiente para compreender o contrato.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 47 e 54, § 4o; CC, arts. 422 e 765; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1754097, 07389321220218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 18/9/2023; TJDFT, Acórdão 1815806, 0722627-56.2022.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024; TJDFT, Acórdão 1226019, 0725546-17.2018.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2020, publicado no DJe: 14/02/2020.